Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-36.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REVLIMID (LENALIDOMIDA) - RECUSA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INCONFORMISMO – DESCABIMENTO- MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO E TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DO INC. IV DO ART. 51 DO CDC – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REVLIMID (LENALIDOMIDA) - RECUSA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INCONFORMISMO – DESCABIMENTO- MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO E TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE – INTELIGÊNCIA DO INC. IV DO ART. 51 DO CDC – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ-LO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante UNIMED DE GUARULHOS -
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelada ANA CAROLINA
TELES ROXO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224
2
Apelação Cível No 1004145-36.2016.8.26.0224
Apelante: Unimed de Guarulhos - Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Ana Carolina Teles Roxo
(Voto no 24.475)

EMENTA: PLANO DE SAÚDE
PACIENTE
PORTADORA DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA

NECESSIDADE
DE
TRATAMENTO
COM
O
MEDICAMENTO
REVLIMID
(LENALIDOMIDA)
-
RECUSA
DE
COBERTURA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
INCONFORMISMO

DESCABIMENTO-
MOLÉSTIA
COBERTA
PELO
CONTRATO E TRATAMENTO RECOMENDADO POR
MÉDICO ABUSIVIDADE INTELIGÊNCIA DO INC. IV
DO ART. 51 DO CDC A PECULIARIDADE DE UM
PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS
NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ-
LO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 346/350, que julgou procedente o
pedido para condenar a ré a custear o medicamento
prescrito pelo médico da autora para o fim de garantir o
tratamento de síndrome mielodisplásica.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de regularidade
da recusa, pois o medicamento Revlimid (lenalidomida)
seria experimental e desprovido de registro na ANVISA; o
contrato
excluiria
a
cobertura
de
medicamentos
experimentais; inexistência de afronta à lei consumerista
(fls. 357/363).
Comprovado o recolhimento do preparo (fls. 365), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224
3
recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (fls.
382/383).
Contrarrazões às fls. 369/376.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 385).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA - Cuida-se de ação de
obrigação de fazer por meio da qual a autora, portadora
de síndrome mielodisplásica, pleiteou da requerida o
fornecimento do medicamento Lenalidomida 10 Mg (Revlimid)
de uso contínuo, que deverá ser administrado via oral uma
vez ao dia por 21 dias com intervalo de 07 dias entre os
ciclos, fármaco importado considerado imprescindível ao
tratamento da doença que a acomete.
Deferida a tutela antecipada (fls. 81/84), foi a ré
citada e contestou alegando ser legítima a recusa, pois o
medicamento importado é de caráter experimental; além
disso, não teria registro na ANVISA (fls. 145/161).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
Daí a interposição do recurso.
2.- DO DIREITO A negativa de cobertura contratual
para o custeio do referido medicamento, cuja necessidade
foi atestada pelo relatório médico de fls. 58/59, é
manifesta e reconhecidamente abusiva (CDC, art. 51, inc.
IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224
4
Afinal, é cediço que compete ao profissional de
saúde a prescrição do medicamento imprescindível ao
tratamento de seu paciente, não sendo admissível que a
operadora de plano de saúde manifeste-se acerca da
necessidade ou não de sua administração (TJSP, 7a Câm.
Dir. Priv., Ap. 0017784-90.2010.8.26.0114, rel. Des. Luiz
Antonio Costa, j. 26.10.2011).
A rigor, bem é de ver que a negativa de cobertura,
quando se cuida de tratamento de doença grave, como no
caso dos autos, contraria a própria natureza do contrato,
que é de assistência à saúde.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de decidir que “é abusiva a cláusula
contratual que exclui de cobertura securitária a utilização de material importado, quando este é
necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto
pelo plano de saúde e não existente similar nacional”
(REsp 952114/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
17.03.2008; AgRg no Ag 1139871/SC, rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 24.10.2010).
A propósito, em hipótese análoga envolvendo recusa
ao fornecimento do medicamento quimioterápico, esta C. 8a
Câmara de Direito Privado entendeu: “EMENTA - PLANO DE
SAÚDE - AÇÃO COMINATÓRIA - Decreto de procedência -
Fornecimento do medicamento REVLIMID (Lenalidomida) -
Autora portadora de grave enfermidade (Linfoma Não
Hodgkin, com recidiva de tumores), necessitando de
tratamento especializado - Negativa fundada na natureza
do medicamento (importado e sem registro na ANVISA)

Inadmissibilidade
-
Cobertura
securitária
que
deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224
5
abranger drogas inovadoras - Necessidade da paciente
incontroversa - A prevalecer o entendimento da ré, estar-
se-ia 'congelando' procedimentos médicos, privando a
consumidora dos avanços da medicina - Aplicação das
Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal - Cobertura devida,
observado o teor de anterior aresto, desta mesma Turma
Julgadora, acerca da possibilidade de substituição pelo
medicamento LENALID, que possui o mesmo princípio ativo
daquele anteriormente mencionado - Sentença mantida -
Recursos
desprovidos”
(Ap.
1093916-77.2014.8.26.0100,
rel. Des. Salles Rossi, j. 17.08.2016).
Não se olvida que o C. STJ, em recente julgado,
afastou o fornecimento de referido medicamento por ser
importado
e
não
autorizado
pela
ANVISA
(REsp
1.644.829/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.02.2017).
Contudo, é certo que essa decisão não vincula as
instâncias inferiores porquanto o julgamento não se deu
sob a técnica do recurso especial repetitivo e, além
disso, em consulta ao portal eletrônico da ANVISA foi
possível
observar
que
o
medicamento
revlimid
(lenalidomida) foi aprovado, em 26.12.2017, para o
tratamento oncológico.
Desse modo, dúvida não pode haver que o plano de
saúde deve custear integralmente o tratamento da beneficiária, inclusive o fornecimento do fármaco
indicado pelo médico que a assiste.
3.
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão do não
acolhimento da pretensão recursal, ficam os honorários
advocatícios do patrono da autora majorados para 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004145-36.2016.8.26.0224
6
do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica